Tribunal: TJES
Processo: 5000109-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do embargante, no qual se buscava o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa em processo que apura a prática de homicídio qualificado, sustentando a defesa que o julgado teria sido omisso ao não enfrentar, de forma específica, argumentos relativos à ausência de individualização de ordem de mando atribuída ao paciente, à confissão de corréu que não o indicou como partícipe do crime e à inexistência de indícios concretos que o vinculassem à determinação da execução da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos defensivos relativos à inexistência de individualização da conduta do paciente e à insuficiência de indícios de autoria, aptos a justificar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. O acórdão embargado examinou a alegação de ausência de justa causa e concluiu pela existência de lastro probatório mínimo apto a justificar o prosseguimento da ação penal, com base nos elementos informativos constantes do Inquérito Policial nº 149/2025.

3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito do julgamento.

2. A existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade afasta o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5000109-22.2026.8.08.0000

EMBARGANTE:
DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIEGO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

contra o v. acórdão de ID 18419602, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem no
Habeas Corpus
impetrado em favor do embargante.

Em suas razões de ID 18564538, o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o julgado embargado deixou de enfrentar, de forma específica, as teses centrais deduzidas na impetração originária, ressaltando, primeiramente, que a menção aos "c
hefes do bloco C
" aliada à informação de que a pessoa de alcunha "
Astro
" seria um desses líderes, não configura a individualização mínima de uma ordem concreta de mando atribuída ao paciente;
(ii)
o acórdão foi omisso ao não examinar o argumento de que o corréu Sidnei Gustavo Monteiro teria assumido a autoria do delito de homicídio sem, contudo, apontar o embargante como partícipe ou mandante da empreitada criminosa;

(iii)
a decisão colegiada não estabeleceu a devida distinção entre a mera existência de uma disputa territorial entre grupos rivais e a efetiva presença de indícios individualizados de que o paciente teria, pessoalmente, determinado a execução da vítima.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18788415, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 18419602, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de
Habeas Corpus
. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos da Ação Penal nº 5040158-92.2025.8.08.0048, no qual se busca, inicialmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária e, no mérito, o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, sob alegação de fragilidade dos indícios de autoria e inexistência de prova técnica ou testemunhal direta que vincule o paciente ao crime de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do objeto do writ em razão da superveniência de decreto de prisão preventiva que substituiu a prisão temporária; e (ii) estabelecer se estão ausentes os pressupostos mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento da ação penal, a ensejar seu trancamento pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão temporária em preventiva configura novo título judicial, tornando prejudicadas as alegações dirigidas especificamente contra os requisitos da custódia temporária, caracterizando perda parcial do objeto do writ.

4. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de prova da materialidade, a inexistência de indícios de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudos periciais e relatório de investigação de local de homicídio que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

6. Os elementos informativos colhidos no Inquérito Policial nº 149/2025 revelam indícios suficientes de autoria, ao apontarem o crime como inserido em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.

Tese de julgamento:

1.A superveniência de decreto de prisão preventiva em substituição à prisão temporária acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus quanto às alegações dirigidas exclusivamente contra a custódia temporária.

2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando ausentes, de plano, indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

A decisão expressamente consignou que a interrupção prematura da persecução criminal pela via do
habeas corpus
é medida de cunho excepcionalíssimo, condicionada à demonstração inequívoca, e perceptível de plano, da absoluta atipicidade da conduta, da inépcia formal da denúncia ou da completa ausência de indícios de autoria e prova da materialidade.

Com efeito, o voto condutor rechaçou a tese de ausência de justa causa ao destacar que os elementos informativos angariados no Inquérito Policial nº 149/2025 forneceram o lastro probatório mínimo exigido para esta fase processual.

Consignou-se, na hipótese, que “
A denúncia e os elementos informativos do Inquérito Policial nº 149/2025 trazem lastro probatório mínimo suficiente para o exercício da ação penal. Conforme apurado pela autoridade policial, o crime ocorreu no contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano. Há testemunhos — inclusive de identidade preservada por temor de represálias — indicando que a vítima passou a ser vista como uma ameaça à ao grupo denominado Bloco C
”.

Ainda mais especificamente, “
o paciente, vulgo “Astro”, é apontado não como mero espectador, mas como liderança do tráfico na região e mandante do crime. A testemunha sigilosa nº 57/2025 relatou que os supostos executores, "Piloto" e "Canela", agiram a mando dos chefes do "Bloco C", identificando "Astro" como um desses líderes
”.

Vale mencionar, a tentativa da defesa de fragmentar esse mosaico probatório, exigindo nesta fase embrionária uma análise aprofundada dos elementos probatórios, esbarra nos limites cognitivos do
writ
.

Aliás, a existência de confissão por parte de um corréu que omite a participação do paciente não possui o condão de aniquilar os demais elementos indiciários produzidos em desfavor do embargante, sendo certo que eventuais contradições na prova oral deverão ser dirimidas no momento processual oportuno, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, perante o juízo natural da causa.

Portanto, a suposta falta de diferenciação entre a disputa territorial e a ordem individualizada não é uma omissão do julgado, mas sim uma valoração sumária da prova indiciária que contrariou os interesses da defesa.

Isto é, a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara naquela oportunidade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.